Tribunal: TJMT
Processo: 1015320-85.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015320-85.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), CEZAR JUNIO MARQUES DE MORAIS - CPF: 043.361.071-90 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANY ALVES NERY - CPF: 024.225.661-97 (VÍTIMA), THAYNARA RIBEIRO DE MORAES - CPF: 062.642.511-51 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INICIAL NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. SUPERVENIÊNCIA DE DENÚNCIA APENAS PELO CRIME DE AMEAÇA. MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA PELA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. EXCESSO E DESPROPORCIONALIDADE

DA

CUSTÓDIA.

POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Várzea Grande (MT), que homologou prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, inicialmente apontado como suposto autor dos crimes de tentativa de feminicídio, ameaça e dano, em contexto de violência doméstica. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, desproporcionalidade da custódia, excesso de prazo e ausência de análise do pedido de revogação das medidas protetivas formulado pela vítima, requerendo a revogação da prisão preventiva ou a concessão de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se subsistem fundamentos concretos e contemporâneos para a manutenção da prisão preventiva; (
ii
) estabelecer se a superveniência de denúncia apenas pelo crime de ameaça, somada ao tempo de custódia já cumprido, torna desproporcional a segregação cautelar; e (
iii
) determinar se medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes para resguardar a integridade da vítima e a ordem pública.

III. Razões de decidir:

A prisão preventiva possui natureza excepcional e somente se legitima quando demonstrada a presença concreta dos requisitos do art. 312, do CPP, além da inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Embora a decisão originária tenha apontado gravidade concreta da conduta e risco à integridade da vítima, elementos supervenientes fragilizam a contemporaneidade do perigo cautelar inicialmente reconhecido.

A manifestação expressa da vítima pela revogação das medidas protetivas constitui dado relevante para reavaliar a necessidade atual da prisão preventiva, ainda que não vincule automaticamente o juízo.

A superveniência de denúncia apenas pelo crime de ameaça, cuja pena é significativamente inferior à inicialmente cogitada, torna desproporcional a manutenção da custódia por período já próximo ou superior ao provável tempo de reprimenda em eventual condenação.

O art. 313, III, do CPP autoriza a prisão preventiva em contexto de violência doméstica para garantir a execução de medidas protetivas, mas não dispensa a demonstração cumulativa dos requisitos do art. 312, do CPP, nem o exame de proporcionalidade da medida.

A primariedade, residência fixa, vínculo laboral lícito e ausência de lesão grave reforçam a possibilidade de substituição da prisão preventiva por cautelares menos gravosas, quando suficientes à tutela da vítima.

A monitoração eletrônica, a proibição de aproximação e a proibição de contato com a vítima e seus familiares mostram-se medidas adequadas para resguardar a ordem pública e prevenir reiteração delitiva, sem necessidade de manutenção da prisão cautelar.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva em contexto de violência doméstica exige demonstração concreta e contemporânea dos requisitos do art. 312, do CPP, não bastando a gravidade abstrata da imputação. 2. A superveniência de denúncia apenas por crime de menor gravidade e o tempo de custódia já cumprido devem ser considerados no juízo de proporcionalidade da prisão cautelar. 3. A manifestação da vítima pela revogação das medidas protetivas não vincula o magistrado, mas constitui elemento relevante para reavaliar a necessidade atual da segregação. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são cabíveis quando suficientes para proteger a vítima e resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 121, § 2o, VI,
c.c
. art. 14, II, 147 e 163, do Código Penal;
arts
. 282, § 6o, 302, I, 304, 310, II, 311, 312, 313, III, e 319, I, II, III, IV, V e IX, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – RHC n. 27.547/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. em 01/06/2010,
DJe
14/09/2011. TJMT – N.U 1039048-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. em 11/11/2025, DJE 17/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de CEZAR JUNIO MARQUES DE MORAIS apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (MT) que, nos autos de n. 1010948-87.2026.8.11.0002, homologou a prisão em flagrante delito e decretou a prisão preventiva do paciente, como forma de garantia da ordem pública, supostamente pela prática dos crimes de ameaça e dano.

O impetrante sustenta, em síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta e que após novo pedido de revogação da medida a autoridade apontada coatora não analisou o pedido de revogação das medidas protetivas feito pela vítima.

Com esses argumentos requer lhe seja deferida a liminar para revogar a prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição de alvará de soltura.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids. 359367380, 359367385, 359367390, 359367393, 359367395 e 359367396.

O pedido liminar foi indeferido por este Relator (Id. 360164394).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora

(Id. 362013892).

Memoriais juntados pelo impetrante (Id. 362611364).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça SILVANA CORREA VIANNA, opinou pela denegação da ordem (Id. 363663852).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o Habeas Corpus há de ser submetido a julgamento.

No caso versando verifico que a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, ao fundamento de necessidade de garantia da ordem pública e para a proteção da vítima, asseverando que:

(...) Cuida
-se de comunicação da prisão em flagrante de CÉZAR JÚNIO MARQUES DE MORAIS, indiciado por infração aos art. 121 c/c o art. 14, inciso II; art.163 e art. 147, todos do Código Penal. Realizada a audiência de custódia, o Ministério Público ratificou o parecer juntado no id 221704661, requerendo a homologação do Auto de Prisão em Flagrante e a sua conversão em prisão preventiva.

A Defesa, por sua vez, requereu a concessão de liberdade provisória. POIS BEM. A prisão ocorreu em conformidade com o inciso I, do art. 302, do Código de Processo Penal, contendo o respectivo auto a declaração do condutor, testemunhas e conduzido, estando devidamente assinado por todos, com nota de culpa e demais garantias constitucionais, em perfeita harmonia com o art. 304 do mesmo Estatuto Processual Penal.

HOMOLOGO o flagrante, pois que não há vícios formais e/ou materiais. Como se sabe, a prisão preventiva não exige a mesma certeza reclamada para a condenação, podendo ser decretada quando houver prova da existência do crime, indícios suficientes da autoria e, ainda, se encontrar presente uma das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal). Muito embora o indiciado tenha optado por permanecer em silêncio na Delegacia de Polícia (id. 221703454,
pgs
. 1/3),
as declarações da vítima e as circunstâncias até então apuradas dão conta que o indiciado, não aceitando o fim do relacionamento, passou a perseguir sua
excompanheira
, causando, intencionalmente, um acidente de trânsito, que, por sorte, não terminou em uma tragédia. Confirmada a materialidade e havendo fortes indícios da autoria do crime imputada ao indiciado, resta avaliar se estão presentes qualquer das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal.

A consulta aos Sistemas “SEC” e “SEUU” indicam que o indiciado não registra antecedentes criminais, todavia, sua custódia cautelar se faz necessária para garantir, por ora, a integridade física da vítima, já que o seu visível descontrole emocional demonstra que se for colocado em liberdade, por certo, poderá voltar a perseguir a ex-companheira e seus eventuais parceiros, causando um mal maior e quiçá irreversível.

DISPOSITIVO: Pelo exposto, nos termos do art. 310, inciso II c/c o art. 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE delito do indiciado CÉZAR JÚNIO MARQUES DE MORAIS em PRISÃO PREVENTIVA. EXPEÇA-SE o competente Mandado de Prisão, pelo BNMP, ENCAMINHANDO-O para imediato cumprimento. (grifos meus).

Postulada a revogação da medida, esta foi indeferida na origem ao fundamento de que:

(...)
Trata-se de pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA formulado pela Defesa de CEZAR JUNIO MARQUES DE MORAIS, preso em flagrante no dia 01/02/2026 e cuja custódia foi convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes de tentativa de feminicídio, ameaça e dano (Art. 121, § 2o, VI c/c Art. 14, II, Art. 147 e Art. 163, todos do Código Penal), no contexto de violência doméstica contra a vítima Thaynara Ribeiro de Moraes e contra a vítima
Geovany
Alves Nery.

A Defesa sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, pleiteando a liberdade do requerente. Instruiu o pedido com documentos pessoais, comprovante de endereço e de dependente.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo INDEFERIMENTO do pleito, argumentando que a manutenção da prisão é necessária para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, dada a gravidade concreta dos fatos e o risco à integridade das vítimas.

É o relatório. Decido.

A prisão preventiva do requerente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do modus operandi.

Consta nos autos que o autuado, inconformado com a separação ocorrida há cerca de 30 dias, perseguiu as vítimas em via pública e
colidiu deliberadamente
seu veículo contra o carro em que elas estavam por diversas vezes, causando o capotamento de seu próprio automóvel. Tais circunstâncias demonstram uma periculosidade social acentuada e um desequilíbrio que coloca em risco iminente a vida da ex-companheira e de terceiros.

Analisando o pleito defensivo, verifico que não houve alteração no quadro
fáticoprocessual
que justificasse a revogação da medida extrema. A materialidade e os indícios de autoria
encontramse
sobejamente demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência e depoimentos colhidos.

Ademais, a vítima Thaynara relatou ter recebido mensagens de texto com ameaças de morte e xingamentos logo após o acidente, o que reforça a necessidade da segregação para interromper a escalada de violência e salvaguardar a integridade física e psicológica dos envolvidos.

Portanto, o deferimento de medidas cautelares diversas da prisão revela-se insuficiente e inadequado para o caso em tela, dada a gravidade da conduta imputada e o risco real de reiteração delitiva caso o autuado seja posto em liberdade neste momento.

Outro não é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

EMENTA - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame: Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes de tentativa de feminicídio, lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica, após o paciente invadir por duas vezes a residência da ex-companheira, agredi-la fisicamente e ameaçá-la de morte. II. Questão em discussão: A questão consiste em verificar se há fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva ou se é cabível sua substituição por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir: 1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na proteção da integridade física e psicológica das vítimas, diante da gravidade concreta das condutas e do risco de reiteração delitiva. 2. O contexto fático de monstra periculosidade concreta do agente, evidenciada pela invasão reiterada do domicílio, agressões físicas e ameaças contra a ex-companheira, além da existência de mandado de prisão em aberto por crime contra a vida. 3. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo inadequadas medidas cautelares diversas da prisão. IV. Dispositivo e tese: Ordem denegada. Tese de julgamento: "A prisão preventiva em contexto de violência doméstica é medida adequada quando demonstrada, por elementos concretos, a gravidade da conduta, o risco à integridade da vítima e a probabilidade de reiteração delitiva, sendo insuficientes medidas cautelares diversas". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI; CPP,
arts
. 282, 312, 313, III; Lei 11.340/2006, art. 20. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado n. 6 das Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, Enunciado Criminal n. 43; CNJ, Resolução n. 492/2023. (N.U 1039048-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2025,
Publicado
no DJE 17/11/2025)

No caso em exame, a materialidade e os indícios de autoria encontram-se sobejamente demonstrados pelos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante. A controvérsia reside na necessidade de manutenção da custódia cautelar em detrimento das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva do paciente mostra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na proteção da integridade física e psicológica da vítima. O contexto fático revela uma periculosidade concreta que transborda o tipo penal abstrato: o agente tentou, reiteradamente, abalroar o veículo onde se encontravam as vítimas, além ameaçá-la, demonstrando total desprezo pelas normas vigentes e pela paz social.

É imperioso destacar que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada e insuficiente para o caso concreto. A contumácia do agente em perseguir a vítima indica que proibições de aproximação ou monitoramento eletrônico seriam ineficazes para conter o ímpeto agressivo demonstrado.

Conforme pacificado pela jurisprudência, condições pessoais favoráveis — como primariedade e residência fixa — não autorizam, por si sós, a revogação da custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. No embate entre o direito individual à liberdade e o direito à vida e à segurança da mulher em situação de vulnerabilidade, deve prevalecer a proteção jurisdicional desta última.

Portanto, a manutenção da segregação é medida que se impõe para interromper o ciclo de violência e evitar a consumação de crime mais grave, sendo a custódia o único meio capaz de assegurar a integridade da vítima.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de CEZAR JUNIO MARQUES DE MORAIS, para garantia da ordem pública e da integridade física das vítimas, nos termos dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal (...).

Todavia, a análise detida do conjunto informativo constante dos autos evidencia a superveniência de dois elementos novos relevantes,
consistente em manifestação expressa da vítima de revogação das medidas protetivas
, bem como que
o paciente somente foi denunciado pelo
crime de ameaça
,
circunstância
s
que, ao menos neste momento processual, fragiliza
m
a contemporaneidade do perigo apontado como fundamento da custódia cautelar.

Saliente-se que o paciente está preso desde
01/02/2026, sendo que incialmente cogitou-se
que
os crimes
imputados
ser
iam
mais graves, subsistindo somente a denúncia
pelo crime de ameaça, que tem pena de detenção de 1 a 2 meses,
ainda que considerada a sua aplicação em dobro em decorrência de situação de violência doméstica e familiar, o paciente
já está
preso
há três meses
e
a audiência
está
designada para
o fim
maio, h
avendo
grande possibilidade
de
que sobrevindo sentença condenatória ele já teria cumprido integralmente sua pena
quando esta for prolatada
.

Consoante orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva possui natureza excepcional, devendo ser aplicada apenas quando estritamente necessária, observando-se o princípio da proporcionalidade e o postulado da intervenção mínima.

A propósito, dispõe o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar.

No mesmo sentido, estabelece o art. 319 do Código de Processo Penal:

Art. 319 do CPP: São medidas cautelares diversas da prisão:

I –
comparecimento
periódico em juízo;

II –
proibição
de acesso ou frequência a determinados lugares;

III – proibição de manter contato com pessoa determinada;

IV –
proibição
de ausentar-se da comarca;

V –
recolhimento
domiciliar no período noturno;

IX –
monitoração
eletrônica.

A prisão preventiva constitui a
ultima

ratio
do sistema cautelar penal, devendo ser substituída por medidas menos gravosas sempre que estas se mostrarem suficientes para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a integridade da vítima.

No caso concreto, embora não se possa desconsiderar a gravidade do delito imputado ao paciente, verifica-se que
a vítima requereu a retirada das medidas protetivas
; o paciente é tecnicamente primário; há comprovação de vínculo laboral lícito; o paciente permaneceu custodiado por período razoável desde a data da prisão em flagrante.

Cumpre salientar que o art. 313 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos objetivos para a decretação da prisão preventiva, dispondo:

Art. 313 do CPP: Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I –
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II –
se
tiver sido condenado por outro crime doloso;

III –
se o crime envolver violência doméstica e familiar
contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Como prevê o artigo 313, III, do Código de Processo Penal, a decretação da preventiva exige demonstração de perigo real à ordem pública ou à integridade da vítima, o que,
data
venia
, não restou evidenciado de modo concreto neste feito. A leitura do parecer revela, antes, um juízo abstrato de periculosidade, despido da necessária vinculação com as circunstâncias atuais e específicas do fato apurado.

Cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar caso semelhante, reconheceu que, apesar de o Código de Processo Penal autorizar a decretação da prisão preventiva em delitos envolvendo violência doméstica e familiar, imprescindível se faz o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 312, do mesmo diploma legal, notadamente os relativos à necessidade concreta da medida, observando-se ainda os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Confira-se o julgado:

(...) RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1.
Embora o Código de Processo Penal autorize a decretação da prisão preventiva em delitos de violência doméstica e familiar contra a mulher, necessário o preenchimento dos requisitos contidos no art. 312, do referido diploma legal, o que não se vislumbra no caso concreto, observados, ainda, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. Recurso ordinário em
habeas corpus
provido
. (STJ - RHC: 27547 MG 2010/0009154-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 01/06/2010, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/09/2011). (grifos meus).

No caso concreto, verifica-se que não se encontra demonstrada, neste momento processual, a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da eficácia das medidas protetivas, especialmente
diante da manifestação expressa da vítima.

Assim, à luz do princípio da proporcionalidade, revela-se possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, adequadas e suficientes à tutela da integridade da vítima e à preservação da ordem pública.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a prisão cautelar deve ser medida excepcional, cabível apenas quando outras medidas se mostrarem inadequadas ou insuficientes.

Nesse contexto, entendo que a manutenção da prisão preventiva
se

mostra excessiva, sendo possível a concessão parcial da ordem para substituí-la por medidas cautelares diversas, especialmente a monitoração eletrônica, cumulada com a manutenção das medidas protetivas de urgência já deferidas em favor da vítima.

Dessa forma, revela-se adequad
o ao caso apenas
a imposição d
e
medidas cautelares
.

Além disso, não se pode olvidar que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, e que o fato, conquanto reprovável, não gerou lesão grave nem evidenciou risco atual à integridade física ou psíquica da vítima. A prisão preventiva, nesse contexto, revela-se manifestamente desproporcional e desnecessária, podendo a finalidade cautelar ser plenamente atendida mediante medidas alternativas, conforme já determinado liminarmente.

Ante o exposto, e em dissonância com o parecer ministerial, ratifico a decisão liminar e
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
impetrada em favor de
CEZAR JUNIO MARQUES DE MORAIS
para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares diversas, sem embargo de o Juízo da origem fixar outras que, porventura, entenda necessárias:

Manutenção de endereço atualizado nos autos originários;

Monitoramento eletrônico
com botão do
p
ânico
;

Proibição de se aproximar da vítima em 300
(trezentos)
metros
;

Proibição de manter qualquer contato com a vítima e seus familiares
.

Delego o cumprimento desta decisão ao juízo de origem,
devendo-se expedir alvará de soltura em favor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026